Tribunal: TJDFT
Processo: 0734824-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734824-03.2022.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO VINICIUS BARROS DA SILVA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA CIVIL INADIMPLIDA TRANSFORMADA EM OBRIGAÇÃO NATURAL POR FORÇA DA PRESCRIÇÃO. PERDA DE GARANTIA JURÍDICA DE EXIGIBILIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A INCLUSÃO DE DADOS DO NEGÓCIO INADIMPLIDO, AINDA QUE PRESCRITO O DÉBITO, EM PLATAFORMA DIGITAL VOLTADA À NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. SERASA LIMPA NOME. FERRAMENTA TECNOLÓGICA NÃO ABERTA A CONSULTA PÚBLICA, MAS DE ACESSO RESTRITO, PESSOAL E VOLUNTÁRIO AO CONSUMIDOR. INSERÇÃO DE DADOS EM FUNCIONALIDADE PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS QUE NÃO CONFIGURA PRÁTICA ILÍCITA. OFENSA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NÃO CARACTERIZADA PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE ELEMENTOS IDENTIFICADORES DO PERFIL DO CONSUMIDOR A PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DE PRODUTOS. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A nova realidade de proteção jurídica ao consumidor final, como sujeito vulnerável das relações de consumo, impôs novas exigências de comportamento aos fornecedores de produtos e prestadores de serviços, como o de atender ao postulado de harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (art. 4o, III, CDC). 2. Surgido ambiente em que ao dever de cautela do consumidor se soma o dever de proteção que a ele deve conferir o fornecedor/prestador, de quem igualmente exige a legislação responsabilidade para desenvolver suas atividades no mercado de consumo, legítimo se afigura aos fornecedores, em atenção a controle a lhes assegurar estabilidade na relação econômica em que estão inseridos, envidar esforços para proteger a relação contratual que ajusta com os consumidores; proteção essa que compreende a possibilidade de otimizar sua gestão financeira se precavendo de riscos, entre eles o que decorre do inadimplemento. 3. Assim, não há o que possa, no conjunto de dados arquivados na plataforma digital voltada à negociação de dívidas Serasa Limpa Nome, relativamente ao consumidor/apelante, ensejar grave comprometimento de qualquer direito de que seja ele titular. Isso porque as anotações ali feitas não são de acesso público, mas pessoal, restrito e voluntário, além do que constituem fiel expressão de conduta anterior de não cumprimento de obrigações contratuais ajustadas. 4. Caso concreto em que inexistente prática antijurídica na conduta levada e efeito pelo réu/apelado ao incluir os dados relativos a dívida prescrita em plataforma de negociação de débitos, especialmente porque obrigatoriedade não há para o autor/apelado na adesão a dita funcionalidade apenas a ele oferecida. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo ser indevida a manutenção de dívida não mais exigível em plataforma de negociação (SERASA LIMPA NOME), configurando verdadeira restrição do crédito do insurgente. Em contrarrazões, a parte recorrida HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S.A. pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO, OAB/SP 221.386, OAB/BA 47532, OAB/GO 44839, OAB/PI 12391, OAB/PA 14559-A, OAB/MG 107399, OAB/PB 221386-A, OAB/PE 1189-A, OAB/RJ 164385, OAB/RN 710-A e OAB/DF 39748 (ID 50589076). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Pois bem, para a hipótese sub judice, não identifico o que possa, no conjunto de dados arquivados na plataforma digital Serasa Limpa Nome, relativamente ao consumidor/apelante, ensejar grave comprometimento de qualquer direito de que seja ela titular. Isso porque as anotações ali feitas são fiel expressão de conduta anterior de não cumprimento de obrigações contratuais por ela ajustadas. Lesivas ao consumidor não são as informações sobre sua conduta pretérita, mas o modo como se conduziu em negócio jurídico que antes entabulou e a que não adimpliu. De fato, não identifico prática antijurídica na conduta levada e efeito pelo réu/apelado ao incluir os dados relativos a dívida prescrita em plataforma de negociação de débitos, especialmente porque obrigatoriedade não há para o autor/apelado na adesão a dita funcionalidade apenas a ela oferecida. Ademais, sendo verdadeiras as informações ali registradas, tem direito a delas tomar conhecimento o fornecedor de produto/prestador de serviços com quem queira negociar a consumidora/apelante, uma vez que a prescrição de dívida civil inadimplida não confere ao consumidor que tenha deixado de quitar as prestações pecuniárias a que se comprometeu, ainda que prescrita esteja a obrigação assumida, o direito de subtrair tal fato ao conhecimento de outros participantes de relações de consumo. Cômodo seria o esquecimento de fatos pretéritos que comercialmente desabonam a consumidora, mas nem mesmo o respeito a valores relativos à dignidade da pessoa humana, especialmente tendo em vista os ditames da chamada teoria do crédito responsável, permitem simplesmente olvidar seu proceder em negócios que anteriormente firmou. Destarte, inaceitável admitir que pura e simples invocação do princípio de proteção à dignidade da pessoa humana possa resultar no esvaziamento do conteúdo do direito a informação qualificada para que também possa o fornecedor exercer com consciência a liberdade de contratar. Posto isso, rogando as mais respeitosas vênias ao e. Relator, conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO (ID 49290767). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, podendo-se citar: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA No 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC/15, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O tribunal estadual apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. 2. Ademais, a conclusão exarada pela instância ordinária, em relação à comprovação do débito e, ainda, ao fato de que a plataforma Serasa Limpa Nome "não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas, sim, de uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociação entre consumidor e credor", demandaria, necessariamente, a incursão na seara fático-probatória constante nos autos, situação que atrai o óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. 4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1952666/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/9/2022, grifou-se). Na mesma linha de entendimento está a decisão monocrática proferida no AREsp 2333824/SP, da Relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJE 15/6/2023. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela parte recorrida em nome do advogado HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO, OAB/SP 221.386, OAB/BA 47532, OAB/GO 44839, OAB/PI 12391, OAB/PA 14559-A, OAB/MG 107399, OAB/PB 221386-A, OAB/PE 1189-A, OAB/RJ 164385, OAB/RN 710-A e OAB/DF 39748 (ID 50589076). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005